Tribunal: TJSP
Processo: 0001409-64.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Continuidade delitiva – Requisitos puramente objetivos – Semelhantes circunstâncias de tempo, local e modo de execução – Aplicação da pena mais grave aumentada de 1/6 – Recurso a que se dá provimento.